Tribunal: TJMT
Processo: 1024134-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024134-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), VILIBALDO JOAO SCHNEIDER - CPF: 203.406.801-72 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEMOVENTES E DE FRAÇÃO DE RENDA PROVENIENTE DE ARRENDAMENTO RURAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ARRENDADO A TERCEIRO. NATUREZA ALIMENTAR DA RENDA DE ARRENDAMENTO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que deferiu a penhora de 60 (sessenta) cabeças de gado e de 1/9 (um nono) da renda decorrente de contrato de arrendamento rural incidente sobre a Fazenda Maravilha. O agravante sustenta, em sede preliminar, nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, em razão da ausência de intimação prévia à realização da penhora. No mérito, defende a impenhorabilidade dos semoventes, por serem instrumentos essenciais ao exercício da atividade pecuária, e dos frutos do arrendamento rural, por ostentarem natureza alimentar e por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia do executado acerca do pedido de penhora configura violação ao contraditório e à ampla defesa, apta a
ensejar a nulidade da decisão; (
ii
) saber se os frutos provenientes do contrato de arrendamento rural são impenhoráveis, seja por ostentarem natureza alimentar, seja por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família; e (
iii
) saber se os semoventes penhorados são impenhoráveis por constituírem bens indispensáveis ao exercício da atividade profissional rural do executado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação prévia do executado antes da realização da penhora não configura nulidade processual, pois o ordenamento processual civil admite o contraditório diferido na fase executiva, assegurando ao devedor a possibilidade de exercer sua defesa após a formalização da constrição, nos termos do art. 841 do CPC, o que preserva, em sua integralidade, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Os valores percebidos a título de arrendamento rural constituem frutos civis decorrentes de direito patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade absoluta previstas no art. 833, IV, do CPC.

5. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e de seus frutos exige a comprovação cumulativa de dois requisitos: a qualificação do imóvel como pequena propriedade rural e a efetiva exploração familiar direta, sendo ônus do executado a demonstração desse último requisito, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.234. A existência de contrato de arrendamento oneroso celebrado com terceiro evidencia que a propriedade não é explorada diretamente pela família, afastando a proteção legal, sendo irrelevante, nesse contexto, a dimensão do imóvel.

6. A impenhorabilidade dos semoventes, fundada no art. 833, V, do CPC, pressupõe prova concreta e específica da indispensabilidade dos bens ao exercício da atividade profissional
do executado, não se presumindo pela simples alegação de que integram a exploração pecuária da propriedade. Ausente essa demonstração nos autos, não há como reconhecer a proteção legal invocada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contraditório diferido, admitido na fase executiva, não configura violação às garantias processuais do executado, que pode exercer sua defesa após a formalização da penhora, nos termos do art. 841 do CPC. 2. Os frutos provenientes de contrato de arrendamento rural constituem renda de natureza patrimonial, insuscetível de enquadramento na impenhorabilidade de caráter alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC. 3. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada diretamente pela família; a existência de contrato de arrendamento oneroso a terceiro afasta a proteção da impenhorabilidade, independentemente da dimensão do imóvel. 4. A impenhorabilidade de semoventes com fundamento no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade dos bens ao exercício da atividade profissional, não se presumindo."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

VILIBALDO JOAO SCHNEIDER
em face de decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº0001585-46.2005.8.11.0094, em que o juízo singular deferiu a penhora
de 60 (sessenta) cabeças de gado pertencentes ao executado, bem como de 1/9 da recente decorrente do contrato de arrendamento rural incidente sobre a Fazenda Maravilha.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, pela nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa,
em razão de o agravante ter sido submetido a uma medida
de expressivo impacto patrimonial sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação.

Argumenta que a ausência de intimação prévia para manifestação sobre o pedido de penhora que resultou em constrição de bens
representa a supressão do núcleo essencial da garantia do contraditório.

Defende que a decisão é nula, devendo ser cassada por esta E. Corte, a fim de que o agravante seja intimado para se manifestar sobre o auto de constatação e sobre a petição de penhora da agravada.

No mérito, alega que o bem é impenhorável, visto que são frutos diretos da Fazenda Maravilha, da qual o executado é usufrutuário e onde exerce sua atividade rural,
bem como destaca que o imóvel possui 186,1209 hectares em um município cujo módulo fiscal é de 100 hectares, sendo uma pequena propriedade rural.

Destaca que “
o fato de o imóvel estar parcialmente arrendado não descaracteriza a proteção, especialmente quando a renda, como no caso, é revertida para o sustento da entidade familiar
”.

A
lega que os requisitos estão preenchidos, visto que a área é considerada como pequena a rigor da legislação
, assim como é trabalhada pela família.

Aduz que os frutos do arrendamento rural são divididos entre o executado e seus dois filhos, restando evidente que a exploração econômica do imóvel ocorre de forma familiar e conjunta, sendo igualmente compartilhados os rendimentos e os bens produzidos na propriedade.

Assevera que a manutenção da penhora é indevida, em razão de recair sobre os bens essenciais ao exercício da atividade rural desenvolvida pelo agravante,
comprometendo diretamente sua fonte de subsistência, nos termos do artigo 833, V, do CPC.

Além disso, afirma que os valores percebidos pelo agravante representam contraprestação obtida pela utilização econômica de sua propriedade rural e
constituem sua principal fonte de sustento, destinando-se ao custeio das despesas ordinárias de subsistência.

Ressalta que a renda proveniente do arrendamento assume a mesma função exercida pelos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria para os trabalhadores urbanos, sendo uma verba destinada à sobrevivência do núcleo familiar.

Acrescenta que, embora a decisão tenha limitado a penhora a 1/3 da cota do executado, o valor remanescente é insuficiente para cobrir gastos básicos, tornando a medida ilegal.

Defende que a penhora incidente sobre os frutos do arrendamento rural deve ser levantada por recair sobre verba de inequívoca natureza alimentar.

Em complemento, destaca que
a decisão que determinou a penhora de 60 cabeças de gado também merece reforma, visto que são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão.

Esclarece que os semoventes representam o núcleo essencial da exploração pecuária exercida na propriedade rural, consistindo em bens diretamente empregados na produção e na obtenção de renda familiar.

Assevera que deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos semoventes constritos, visto que são instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade pecuária.

Ao final, requer, preliminarmente, o acolhimento da nulidade para cassar a decisão agravada para determinar o retorno dos autos à origem para que o agravante seja intimado a se manifestar sobre o auto de constatação e pedido de penhora. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos bens.

A liminar foi indeferida no id. 372583885.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 374901863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso
.

Observa-se que o agravante argumenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de intimação prévia do agravante acerca da penhora.

Embora sejam relevantes, entendo que as alegações não merecem acolhimento, visto que é possível que se permita a realização do contraditório diferido, ocasião em que os agravados poderão apresentar defesa, o que é adotado pelo artigo 841 do CPC:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

A
propósito, esse entendimento é corroborado por esta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FORMA VOLUNTÁRIA – PENHORA E DEPÓSITO DE CRÉDITOS EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 e 854, AMBOS DO CPC – GARANTIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra cabível alegar ocorrência de decisão surpresa, em cumprimento de sentença, em face de determinação de informação da existência de créditos da executada, a fim de que se procedesse à penhora e depósito em juízo, eis que a credora/agravada persegue recebimento de crédito executivo não satisfeito de forma voluntária.
Assim, o procedimento é viável, sob pena de afronta aos artigos 797 e 854 do CPC; frustração do feito executivo, sendo desnecessária a intimação prévia, podendo a parte devedora exercer o contraditório e a ampla defesa após a intimação.

(N.U 1026764-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)
– grifo proposital

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o objeto do presente recurso envolve a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos frutos do arrendamento rural da Fazenda Maravilha e das cabeças de gado.

A
impenhorabilidade dos frutos do arrendamento rural
, segundo o agravante,
é fundamentada com base no artigo 833, V
III
, do CPC, visto que
se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família
, além de incidir a impenhorabilidade por sua natureza alimentar, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Neste aspecto, o STJ, ao julgar o
Tema nº1.234
,
firmou a seguinte tese
:
“
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”.

No caso em exame, a decisão agravada
determinou a penhora de 1/3 da cota-parte que o agravante recebe a título de arrendamento da Fazenda Maravilha,
o que corresponde a 1/9 do valor total do contrato.

Neste cenário, cumpre esclarecer que o que se determinou a penhora são os frutos do contrato de arrendamento, os quais não são impenhoráveis, conforme entendimento desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA RENDA PROVENIENTE DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA PARCIAL DE 25%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade e deferiu parcialmente pedido de penhora sobre valores recebidos mensalmente pela executada a título de arrendamento rural, no percentual de 25%, para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores percebidos pela executada a título de arrendamento rural, decorrentes de acordo celebrado em execução de alimentos, possuem natureza de prestação alimentícia e, por isso, estariam abrangidos pela impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC, ou se configuram renda patrimonial passível de penhora parcial.

III. Razões de decidir

O acordo homologado judicialmente reconheceu o direito da agravante à meação de 50% dos valores provenientes de contrato de arrendamento rural e declarou quitadas as prestações alimentícias vencidas até outubro de 2020, autorizando o arrendatário a efetuar o pagamento direto dessa parcela à agravante.

A renda percebida pela recorrente caracteriza fruto civil decorrente de direito patrimonial vinculado ao contrato de arrendamento rural, não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade absoluta, previstas no art. 833, IV, do CPC.

A penhora fixada em 25% da renda mensal revela-se medida proporcional e razoável, pois preserva 75% do valor recebido pela executada, não havendo comprovação de que a constrição parcial comprometa o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Valores provenientes de arrendamento rural, decorrentes de direito patrimonial reconhecido em acordo judicial, não possuem natureza de prestação alimentícia para fins de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC
. 2. É admissível a penhora parcial de renda patrimonial quando preservado o mínimo existencial do devedor.”

(N.U 1044676-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
– grifo proposital

Ainda que se admitisse
a
análise
da impenhorabilidade, esta não restou demonstrada nos autos, visto que o contrato de arrendamento
evidencia que a propriedade é explorada por terceiro, e há elementos nos autos que indicam que
não constitui a única fonte de subsistência da família, já que o auto de constatação informou
que
a família também explora o imóvel para criação de gado, tendo, portanto, natureza complementar, o que evidencia a inexistência de impenhorabilidade. Neste sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL RURAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ARRENDADO A TERCEIRO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e rejeitou a impugnação à penhora do imóvel rural de matrícula nº 12.545 do CRI de Alto Araguaia/MT.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade processual pela ausência de citação dos garantidores hipotecários desde o início da execução; (
ii
) analisar se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família; e (
iii
) examinar se o oferecimento do bem em garantia hipotecária configura renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. A obrigação limita-se a garantir a dívida com o patrimônio específico voluntariamente ofertado.

O CPC estabelece que a participação dos garantidores
torna-se
necessária quando seu patrimônio é efetivamente alcançado para satisfazer o crédito. O ato processual adequado para chamá-los ao
processo constitui a intimação da penhora, conforme dispõem os
arts
. 835, § 3º, e 842 do CPC.

Os garantidores foram regularmente intimados da penhora mediante carta precatória cumprida na Comarca de Goiânia/GO. A intimação da penhora perfectibiliza o devido processo legal, momento a partir do qual o garantidor toma ciência de que seu bem responderá pela dívida e pode exercer plenamente seu direito de defesa.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural nos termos da lei e que seja efetivamente explorado pela família.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no Tema 1234 estabelecendo que é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

O contrato de arrendamento demonstra, de forma incontestável, que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, mas sim cedido onerosamente a terceiro.

A renda proveniente do arrendamento não constitui a única ou principal fonte de subsistência da família. Funciona como rendimento complementar, de natureza patrimonial, não como fruto do trabalho direto na terra.

A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

A Lei nº 8.009/90 prevê expressamente, em seu art. 3º, inciso V, exceção à regra geral da impenhorabilidade, permitindo a penhora do imóvel quando oferecido como garantia hipotecária pela própria entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, não sendo necessária sua citação para
compor o polo passivo da ação de execução. 2. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.
3. A existência de contrato de arrendamento oneroso demonstra que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, afastando a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural
. 4. O oferecimento do imóvel em garantia hipotecária pela própria entidade familiar configura renúncia expressa à proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90."-

(N.U 1039145-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)
– grifo proposital

Assim, torna-se irrelevante as alegações quanto à dimensão do imóvel quando não comprovado que a propriedade rural constitui o único meio de subsistência da família.

Por sua vez, a impenhorabilidade dos semoventes é fundamentada no artigo 833, V, do CPC, em razão de serem essenciais para a atividade profissional.

Embora o agravante argumente acerca da impenhorabilidade dos semoventes, não demonstrou a sua
imprescindibilidade para a atividade rural, o que é necessário para que se reconheça a impenhorabilidade, conforme entendimento desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE SEMOVENTES NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de
Crédito Bancário, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 400.438,60, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, referente ao desbloqueio imediato dos semoventes penhorados, por não restar suficientemente comprovada a probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível obter efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia suficiente do juízo; (
ii
) saber se estão presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano, nos termos dos
arts
. 300 e 919, § 1º, do CPC; e (
iii
) saber se os semoventes penhorados são impenhoráveis por se enquadrarem no art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou cautela suficiente. A oposição de embargos não suspende automaticamente a execução. A mera existência de penhora sobre bens cuja legalidade é impugnada não configura, por si só, garantia idônea e suficiente. Não houve demonstração de suficiência da construção em relação ao valor atualizado do subsídio
. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade dos bens à subsistência ou ao exercício profissional. Não há comprovação de que os semoventes sejam absolutamente imprescindíveis à atividade rural.
A nomeação do agravante como depositário permite a manutenção dos bens sob sua guarda. Não há prova de paralisação da atividade produtiva ou de dano irreparável. O valor elevado da execução não caracteriza, por si só, perigo de dano. A execução segue seu curso regular e eventual expropriação depende de atos posteriores. Ausente a garantia suficiente do juízo, a probabilidade concreta do direito e o perigo de dano atual, não se justifica a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive garantia idônea e suficiente do juízo.
A
impenhorabilidade de bens com fundamento no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade à atividade profissional, não se presumindo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 833, V, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1039233-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI nº 1035107-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

(N.U 1047309-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
– grifo proposital

E
m
face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026